Tribunal: TJDFT
Processo: 0728297-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO III, DO CPP. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 545, DO STJ E DO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D” DO CP. NEGATIVA DO ACUSADO NA PRÁTICA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei penal ou evidência dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição espacial da pena.
2. Na hipótese dos autos, não se vislumbra nenhuma violação à legislação regente que ampare a tese defensiva do autor referente à aplicação da Súmula 545, do STJ e o art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, notadamente por não ter o requerente confessado espontaneamente a prática delitiva. Ao contrário do alegado, o autor, nas oportunidades em que foi interrogado, tanto em sede inquisitorial, quanto na primeira fase do Juri e em Plenário, negou sua participação no crime de homicídio,
3. Dessa forma, por não ter o requerente logrado êxito em demonstrar a existência de violação à norma legal, a fim de justificar a revisão criminal, não há que se falar em desconstituição da coisa julgada.
4. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.